Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR DA OBRIGAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. Tratando de decisão provisória, o valor dos alimentos não pode ser fixado com base em informações controversas, ainda sujeitas à necessária instrução processual.
3. Considerando que a decisão agravada ainda não apreciou os argumentos acrescidos em agravo interno, descabe, por meio desta via processual, realizar verdadeira instrução probatória acerca de informações ainda não apreciadas no d. Juízo a quo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.